Tribunal: TJSP
Processo: 0042661-58.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - TRABALHADOR AVULSO - FITP - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC - RECURSO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA - BANCO DO BRASIL DESIGNADO GESTOR DO FITP - ARTIGO 67, §3o, DA LEI 8.630/93 - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, §3o, DO CPC - AITP - PAGAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - EXIGÊNCIA DE

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - TRABALHADOR AVULSO - FITP - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC - RECURSO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA - BANCO DO BRASIL DESIGNADO GESTOR DO FITP - ARTIGO 67, §3o, DA LEI 8.630/93 - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, §3o, DO CPC - AITP - PAGAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - EXIGÊNCIA DE CANCELAMENTO DO REGISTRO PROFISSIONAL ATÉ 31/12/1994 - ARTIGOS 58, 59 E 61 DA LEI 8.630/93 - CANCELAMENTO NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO AUTOR - ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - APOSENTADORIA QUE NÃO GERA O CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO - RECURSO DESPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO, PARA AFASTAR A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000179910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0042661-58.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
RODRIGUES DE GOUVEIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 11 de março de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042661-58.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/9
VOTO No 44534
Apelação no 0042661-58.2018.8.26.0100
Comarca: Foro Central Cível (34a Vara Cível)
Apelante: JOÃO RODRIGUES DE GOUVEIA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
Juiz sentenciante: Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA -
TRABALHADOR AVULSO - FITP - SENTENÇA DE
EXTINÇÃO - ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC -
RECURSO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA
- BANCO DO BRASIL DESIGNADO GESTOR DO FITP -
ARTIGO 67, §3o, DA LEI 8.630/93 - CAUSA MADURA -
JULGAMENTO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO
1.013, §3o, DO CPC - AITP - PAGAMENTO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - EXIGÊNCIA DE
CANCELAMENTO DO REGISTRO PROFISSIONAL ATÉ
31/12/1994 - ARTIGOS 58, 59 E 61 DA LEI 8.630/93 -
CANCELAMENTO NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO
AUTOR
-
ARTIGO
373,
INCISO
I,
DO
CPC
-
APOSENTADORIA QUE NÃO GERA O CANCELAMENTO
AUTOMÁTICO
DO
REGISTRO
-
RECURSO
DESPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO,
PARA AFASTAR A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença de fls.
209/210, julgando extinta a ação de cobrança, sem resolução do
mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC,
condenando o autor no pagamento das custas, despesas processuais
e honorários de 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade,
de relatório adotado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042661-58.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/9
Em razões recursais, aduz o autor que laborou
como trabalhador portuário por toda sua vida, aposentando-se após
muitos anos, motivo pelo qual teve seu registro cancelado, fazendo
jus à indenização de que trata o artigo 67 da Lei no 8.630/93, alega
não ser a OGMO parte legítima para figurar na presente demanda,
por não ser responsável por receber, gerir ou repassar o valor do
FITP, mas o Banco do Brasil, o Porto de Santos é o maior contribuinte
do AITP, contudo, até a presente data não lhe deram informação a
respeito dos 4 (quatro) anos de recolhimento, valores retidos na praça
de Santos, saldo positivo informado ao TCU de R$ 509.305,19, afirma
direito ao recebimento da indenização, decadência inocorrente,
prescrição vintenária, direito adquirido, princípio da irretroatividade da
lei, cita precedente, aguarda provimento (fls. 213/224).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 84).
Regularmente processado (fls. 225).
Contrarrazões (fls. 228/232).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta prestígio, com alteração do
fundamento, para afastar a tese de ilegitimidade passiva e a extinção
do feito, julgando improcedente a ação ordinária de cobrança, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042661-58.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/9
fulcro no artigo 1.013, §3o, do CPC.
Com efeito, deve ser cassada a extinção da ação
por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, posto que este foi
designado como gestor do Fundo de Indenização do Trabalhador
Portuário (FITP) pelo artigo 67, § 3o, da Lei no 8.630/93, restando
afastada a preliminar arguida pelo recorrido.
No mesmo diapasão:
"AÇÃO DE COBRANÇA - Adicional de indenização do trabalhador
portuário avulso - Legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.,
posto que o mesmo foi designado como gestor do Fundo de
Indenização do Trabalhador Portuário Avulso, nos termos do que
dispõe o art. 67, § 3o, da Lei 8.630/90 - Julgamento do feito nos termos
§ 3o, do art. 515, do CPC - Art. 61 da Lei no 8.630/93 que estabeleceu o
prazo de um ano para que fosse pleiteado o cancelamento do registro
profissional, com o consequente recebimento do adicional de
indenização do trabalhador portuário avulso - Ausência de provas de que
o autor tenha promovido o cancelamento de seu registro (art. 333, I, do
CPC) - Precedentes - Recurso provido, em parte, tão-somente para
afastar a tese de ilegitimidade de parte passiva do Banco do Brasil S.A. e
julgar improcedente a ação" (Apelação no 1017062-77.2015.8.26.0562,
14a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Lígia Araújp Bisogni, julgado
em 21/01/2016).
“INDENIZAÇÃO. Trabalhador portuário avulso. Demanda ajuizada
somente contra o Banco do Brasil. Extinção do feito por ilegitimidade
passiva. Descabimento. Banco que é gestor do fundo de indenização
(FITP). Atos de gestão legalmente atribuídos à instituição financeira,
nos termos do art. 67, § 3o, da Lei n. 8.630/93. Precedentes. Extinção
afastada. Sentença reformada [...]. RECURSO PROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO.” (Apelação no 1016272-93.2015.8.26.0562, 38a
Câmara de Direito Privado, Relator Des. Fernando Sastre Redondo,
julgado em 27/01/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042661-58.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/9
A r. sentença a quo fundamentou o decreto de
extinção na ilegitimidade do banco, restando prejudicado o pleito do
autor de reconhecimento da prescrição vintenária.
No mérito, cujo julgamento é possível nos termos
do § 3o, do artigo 1.013, do CPC, o autor pretende recebimento de
verba do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso
(FITP), composto por depósitos realizados em decorrência da
prestação de trabalho da espécie e do AITP.
Conforme artigo 59 da Lei 8.630/93, a qual
disciplina o caso, a verba indenizatória era assegurada aos
trabalhadores portuários avulsos que solicitassem o cancelamento do
seu registro profissional no prazo de até um ano contado do início da
vigência do adicional a que se refere o artigo 61 do mesmo dispositivo
legal, ou seja, no prazo de um ano a partir do início do exercício
financeiro seguinte ao da publicação da mencionada lei.
Em suma, para ter direito à indenização, o
trabalhador deveria cancelar seu registro profissional até 31/12/1994.
A esse respeito:
“AÇÃO AJUIZADA POR TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS
OBJETIVANDO CANCELAMENTO DE REGISTRO PROFISSIONAL E
INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEI N° 8.630/93 - DECADÊNCIA -
OCORRÊNCIA
-
PRAZO
DE
UM
ANO
QUE
NÃO
ADMITE
INTERRUPÇÃO NEM SUSPENSÃO, O QUAL COMEÇOU A FLUIR NO
INÍCIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO DA PUBLICAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042661-58.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/9
DA LEI, ISTO É, EM 1.01.94 E FINDOU-SE EM 31.12.94 -
CONDENAÇÃO DOS AUTORES NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, SOBRESTADA A SUA EXIGIBILIDADE - ARTS. 11 E
12 DA LEI N° 1.060/50 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO. [...] Ocorre que o artigo 58 do referido diploma legal
estabeleceu prazo anuo para que tais profissionais formulassem junto ao
organismo local de gestão de mão-de-obra o aludido cancelamento, que
começou a fluir no início do exercício financeiro seguinte ao da
publicação da lei (art. 61), isto é, emprimeiro de janeiro de 1994 e findou-
se em 31 de dezembro do mesmo ano. Com efeito, os próprios
demandantes afirmaram que requereram o cancelamento do registro
profissional após 31.12.94 (fls. 10), portanto, depois de consumado o
referido prazo decadencial, que não admite interrupção nem suspensão,
ausente qualquer notícia acerca de eventual modificação desse prazo
pelo Poder Executivo.” (Apelação no 176.792.4/8, Rel. Des. Francisco
Casconi, julgado em 06/08/2008).
Embora haja, nos autos, prova do registro
profissional do autor (fls. 18), consoante o inciso II, do artigo 27, da
citada Lei no 8.630/93, não restou comprovado o seu cancelamento
no prazo legalmente estipulado, não se desincumbindo, o recorrente,
do ônus que lhe competia por força do artigo 333, inciso I, do CPC.
No mesmo sentido:
“Ação de indenização. Adicional de indenização do trabalhador portuário
avulso. Prazo prescricional de um ano escoado art. 61 da Lei 8.630/93.
Prescrição verificada. Sentença. Improcedência. Apelação. Alegação de
direito adquirido afastada. Decisão que merece confirmação. Argumentos
do 'decisum' que são adotados, nos moldes do art. 252 do RITJ
Precedentes desta Corte e da Corte Superior. Sentença mantida.
Recurso desprovido.” (Apelação no 1001179-90.2015.8.26.0562, Rel.
Des. Virgílio de Oliveira Junior, 21a Câmara de Direito Privado, julgado
em 14.09.2015).
“AÇÃO DE COBRANÇA - Trabalhador portuário avulso - Indenização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042661-58.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/9
prevista no art. 59 da antiga Lei dos Portuários (Lei 8.630/1993) -
Competência da Justiça Comum Estadual e legitimidade passiva do
Banco do Brasil - Configuração - Precedentes do C. STJ - Extinção
afastada - Julgamento da lide nos moldes do art. 515, § 3o, do CPC -
Ausência de comprovação de que o autor tenha procedido ao
cancelamento de seu registro junto ao sindicato e cadastramento junto
ao OGMO (Órgão Gestor de Mão de Obra) no prazo fixado de um ano -
Parte que não se desincumbiu do seu ônus probatório - Descumprimento
do disposto no art. 333, I, do CPC - Sentença reformada - Recurso
provido em parte.” (Apelação no 1005331-84.2015.8.26.0562, Rel. Des.
Maia da Rocha, 21a Câmara de Direito Privado, julgado em 23.11.2015).
“INDENIZAÇÃO - Trabalhador - Portuário avulso - Lei no 8.630/93 -
Alegação de direito adquirido - Não comprovação - Autor não comprovou
o cancelamento de seu registro profissional, a data de sua
aposentadoria, nem que obteve a habilitação pelo OGMO - Documentos
exibidos com a petição inicial não demonstram as alegações do autor,
que não provou o fato constitutivo de seu direito - Sentença confirmada
pelos seus próprios fundamentos, inteiramente adotados como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça - Ação de cobrança improcedente - Recurso
desprovido.” (Apelação no 1001799-05.2015.8.26.0562, Rel. Des. Álvaro
Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, julgado em 26.10.2015).
De mais a mais, não merece acolhimento a tese de
que o cancelamento do registro do autor ocorreu automaticamente em
razão de sua aposentadoria, a qual foi concedida pelo INSS em
17/10/1996 (fls. 16).
E,
mesmo
que
houvesse,
com
a
referida
aposentadoria, o cancelamento do registro profissional do trabalhador
portuário, este teria ocorrido após 31/12/1994, não assistindo, de todo
modo, razão ao apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042661-58.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/9
Dessarte,
não
havendo
demonstração
do
cancelamento do registro profissional pelo trabalhador, nos termos da
Lei no 8.630/93, o autor não faz jus ao direito indenizatório.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e da jurisprudência.
Ressalta-se que não cabe ao julgador rebater todos
os argumentos e raciocínios expendidos, bastando a fundamentação
de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min.
Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido,
são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira
Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013;
AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ,
Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl
no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro
Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.” (Agravo em
Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042661-58.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/9
monocrática publicada no DJe de 23.09.2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária
e multa por litigância de má-fé.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, com alteração do fundamento, para afastar a tese de
ilegitimidade passiva e a extinção do feito, e julgar improcedente a
ação ordinária de cobrança, nos termos do artigo 1.013, § 3o, do CPC,
preservadas a sucumbência e a gratuidade.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator